Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-55.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003952-55.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WESLEY DA GUIA NUNES - CPF: 026.191.271-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.983.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN KLEBER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.642.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. FLAGRANTE PRÓPRIO EM VIA PÚBLICA. CONTINUIDADE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS
A POSTERIORI
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOLO COMPROVADO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu
,
contra sentença proferida pela 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, arbitrados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegou, preliminarmente, nulidade da prova por violação de domicílio, sustentando ausência de fundada suspeita para justificar o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, requerendo, de forma subsidiária, a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de nulidade por violação de domicílio;

(
ii
) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
iii
) examinar se a conduta do réu foi praticada com dolo
;
e

(
i
v
) analisar a legalidade da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

alegação de nulidade por violação de domicílio não procede. O réu foi flagrado em via pública portando entorpecentes e, no momento da abordagem, confessou espontaneamente, de forma informal, que traficava e indicou a existência de mais drogas em sua residência, localizada na mesma rua. O ingresso dos policiais no imóvel ocorreu em continuidade ao flagrante, encontrando amparo no art. 303 do Código de Processo Penal, diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, que se prolonga enquanto mantida a posse da substância ilícita. A diligência também está de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral, segundo a qual é lícito o ingresso em
domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso concreto, tais razões ficaram evidenciadas pela abordagem inicial, pelo depoimento coerente do policial militar — tanto em sede policial quanto em juízo — e pela efetiva apreensão de entorpecentes, balança de precisão, plástico filme e anotações da traficância no interior da residência.

A
materialidade do crime está comprovada pela apreensão de balança de precisão, rolos de plástico filme e caderno com anotações relacionadas à traficância, bem como pelo laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão total de 1,651 kg de maconha (Cannabis sativa L.), sendo 46,19 gramas distribuídas em 8 porções encontradas com o réu em via pública e 1,605 kg acondicionados em 5 tabletes, localizados no interior de sua residência. O conjunto probatório é ainda reforçado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos constantes nos autos.

A autoria
encontra respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos d
e
policial militar, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pelos demais elementos de prova, incluindo os materiais apreendidos e os documentos oficiais da prisão em flagrante. A narrativa policial mostrou-se consistente desde a fase inquisitorial, sendo compatível com o contexto da apreensão, reforçando a conclusão de que o réu exercia a mercancia de entorpecentes.

A
a
legação de ausência de dolo é afastada pelas circunstâncias objetivas do caso concreto. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal para sua configuração. No caso em análise, o réu trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente
(maconha)
, condutas típicas que, por si sós, demonstram o dolo e caracterizam o crime, independentemente da comprovação da venda efetiva da droga.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado com base na reincidência do réu, que possui condenação anterior definitiva por tráfico de entorpecentes, conforme autoriza o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, afastando-se a aplicação da Súmula 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas suspeitas, aliadas à situação de flagrante delito decorrente de crime permanente, nos termos do art. 303 do CPP e da tese firmada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

O
depoimento de policia
l
, quando harmônico

com os demais elementos probatórios,
é
idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas
.

A
alegação de ausência de dolo é afastada por se tratar de crime de ação múltipla e conteúdo variado, cuja consumação se dá com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo dispensável
a prova da venda efetiva para sua caracterização.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CP,
arts
. 33, §2o, e 68; CPP,
arts
. 240, §2o, 302, I, 303 e 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT,
DJe
15.12.2020; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Teses
nos
7, 8 e 30; TJMT, Enunciados Orientativos
nos
7, 8 e 30 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
Wesley da Guia Nunes
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 302254920, de 2o grau), contra a sentença proferida
,
pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT (ID 302254914, de 2o grau), que o condenou, nos autos da Ação Penal no 1003952-55.2023.8.11.0042, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), fixando-lhe a pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como 680 dias-multa, arbitrados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na sentença,
foi
rejeit
ada
a preliminar defensiva de nulidade por violação de domicílio
,
com base na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
(Tema 280 de Repercussão Geral, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes) e no
artigo 303 do Código de Processo Penal
.

M
aterialidade delitiva, comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2022.88981-01, que atestou que a
substância apreendida — maconha (Cannabis Sativa L.) — totalizou 1,651 kg,
sendo:
8 porções da droga, com peso total de 46,19g, e 5 tabletes,
com peso total de
1,605 kg
,
além de resquícios da substância em balança de precisão.

Quanto à autoria, a magistrada ressaltou que os depoimentos colhidos em juízo demonstraram a responsabilidade penal do réu
,
— monitorado por tornozeleira eletrônica — adot
ou
comportamento suspeito ao avistar a viatura, alterando bruscamente sua direção. Diante dessa atitude, a equipe realizou a abordagem e encontrou, em posse do réu, uma quantidade de maconha
, confissão
informal
que estava comercializando entorpecentes e que havia mais drogas em sua residência
; o que foi
constatado
pelos
policiais
que
,

encontraram grande quantidade de maconha, uma balança de precisão, rolos de plástico filme e um caderno de anotações com registros referentes à venda de drogas.

Acrescentou-se que, com o réu, especificamente, foram apreendidas cerca de 8 porções da substância; já na residência, havia 2 ou 3 tabletes, além de pedaços maiores.

O depoimento policial foi considerado coerente e harmônico com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Por outro lado, a versão do réu, de que seria apenas usuário e de que a droga não lhe pertencia, foi considerada isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo acompanhada de qualquer elemento que infirmasse a prova da traficância.

A magistrada também destacou que o réu é reincidente, conforme os seguintes registros:

I – Processo no 0007141-44.2012.8.11.0042, 8a Vara Criminal de Cuiabá – furto;

II – Processo no 0010208-46.2014.8.11.0042, 3a Vara Criminal de Cuiabá – furto;

III – Processo no 1002640-28.2018.4.01.3600, 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso – furto;

IV – Processo no 0005636-81.2013.8.11.0042, 8a Vara Criminal de Cuiabá – roubo;

V – Processo no 0009982-41.2014.8.11.0042, 4a Vara Criminal de Cuiabá – furto;

VI – Processo no 0000479-88.2017.8.11.0042, 13a Vara Criminal de Cuiabá – tráfico de drogas.

Na dosimetria da pena, observou-se o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal:

Primeira fase (pena-base): com pena abstrata de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, o Juízo considerou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Valorou negativamente os antecedentes, diante das condenações criminais transitadas em julgado pelos crimes de furto e roubo, constantes nos processos no 0007141-44.2012.8.11.0042, 0010208-46.2014.8.11.0042, 1002640-28.2018.4.01.3600, 0009982-41.2014.8.11.0042 e 0005636-81.2013.8.11.0042, entendendo configurada personalidade voltada à criminalidade. Assim, fixou a pena-base em
5 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Segunda fase (pena provisória): reconheceu-se a agravante da reincidência específica, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da condenação anterior por tráfico de drogas (processo no 0000479-88.2017.8.11.0042), elevando a pena em 1/6, resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Não foram reconhecidas atenuantes.

Terceira fase (pena definitiva): ausentes causas de aumento ou diminuição, foi
mantido o mesmo

quantum
como pena definitiva. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006) foi afastada, porquanto o réu é reincidente.

O valor do dia-multa foi fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos
fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido como fechado, com fundamento no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão da reincidência.

Em razão de o réu encontrar-se em liberdade no momento da prolação da sentença, foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, determinou-se o perdimento dos bens apreendidos (R$ 6,00 em espécie e um aparelho celular) em favor do FUNESD – Fundo Estadual sobre Drogas, bem como
a incineração dos entorpecentes e a destruição dos objetos utilizados para o tráfico (balança de precisão, plástico filme e caderneta de anotações), conforme os artigos 32, §1o, e 63 da Lei no 11.343/2006.

Nas razões da Apelação Criminal apresentadas a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustentou, em síntese, a preliminar de nulidade absoluta do processo por violação de domicílio,
com fundamento no
artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e nos artigos 240, §2o, 244, 245 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como nos tratados internacionais de direitos humanos — artigo 11, §2o, do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, §1o, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Aduziu que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e sem fundada suspeita, baseando-se apenas em denúncia anônima de transeunte. Ressaltou que o apelante afirmou, em juízo, estar dentro de sua residência no momento da ação policial e possuir apenas 25 gramas de maconha, razão pela qual não havia situação de flagrante delito a justificar a invasão, requerendo, assim, o reconhecimento da nulidade e a consequente absolvição.

No mérito, pleiteou a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de provas suficientes de autoria e de dolo na conduta.

Asseverou que o réu negou, em juízo, a prática do crime e qualquer envolvimento com o tráfico, afirmando que os entorpecentes não lhe pertenciam e que não havia drogas em sua residência. Sustentou que a condenação se baseou em meras presunções e conjecturas, sem comprovação cabal da mercancia ilícita, sendo inaplicável o decreto condenatório diante da fragilidade probatória e da incidência do
Princípio do
In Dubio Pro Reo
.

Subsidiariamente, questionou o regime inicial fechado, alegando ofensa ao princípio da proporcionalidade e ausência de motivação idônea, conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o enunciado da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Argumentou que, embora o apelante fosse reincidente, essa circunstância isolada não justificaria o regime fechado, uma vez que as demais circunstâncias judiciais eram favoráveis. Citou, ainda, o entendimento doutrinário de Damásio E. de Jesus, segundo o qual
“a reincidência isolada não conduz necessariamente ao regime fechado”
(
Código Penal Anotado
, Ed. Saraiva, 16.a ed., p. 160).

Dessa forma, a parte apelante requereu:

a) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, pela violação de domicílio, declarando-se ilícitas as provas obtidas e absolvendo-se o apelante;

b) Caso superada a preliminar, a absolvição do réu Wesley da Guia Nunes do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória e da aplicação do
Princípio do
In Dubio Pro Reo
;

c) Subsidiariamente, a reforma da sentença para modificação do regime inicial de cumprimento de pena, de fechado para semiaberto, nos moldes da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Em

contrarrazões recursais

o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

manifestou-se

pelo desprovimento do recurso de apelação interposto
e

manutenção integral da sentença condenatória
.

Sustentou
inexistência de
violação de domicílio
,

fundadas razões objetivas
,
devidamente comprovadas pela confissão do próprio acusado. Aduziu que, tratando-se o tráfico de drogas de
crime permanente
,
a atuação policial foi legítima, amparada no artigo
303 do Código de Processo Penal
,
e
Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
.

No mérito,

defendeu que
a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas
pelo
Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2022.88981-01
, que atestou que a substância apreendida era
maconha (Cannabis Sativa L.)
, totalizando
1,651 kg
, distribuídos em
8
porções e
5
tabletes
, além de resquícios encontrados em balança de precisão. Destacou, ainda, os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram que o apelante — monitorado por tornozeleira eletrônica — tentou evadir-se ao avistar a viatura, sendo abordado com entorpecentes e, posteriormente, confessando possuir maior quantidade da droga em sua residência, onde foram apreendidos
balança de precisão, rolos de plástico filme e caderno de anotações referentes à venda de drogas
.

Rebateu a tese absolutória de ausência de provas e de suposta condição de usuário, afirmando que as circunstâncias do flagrante, a expressiva quantidade de droga e a forma de acondicionamento evidenciam o
propósito de comercialização ilícita
, e não de uso pessoal. Acrescentou que o apelante é
reincidente específico e
multirreincidente
, respondendo a diversas ações penais por tráfico, furto e roubo, o que reforça a conclusão de que se dedica à atividade criminosa.

Por fim, argumentou que
a pena e o regime inicial fechado foram fixados de forma fundamentada e proporcional
, em conformidade com o artigo
33, §2o, alínea “b”
, e
§3o, do Código Penal
, considerando-se a
múltipla reincidência
e a
gravidade concreta da conduta
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em

parecer da lavra
da
doutora Rosana Marra
,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação
, afirmando ausência de
nulidade na busca domiciliar,
materialidade e autoria comprovadas
e acerto da sentença quanto a fixação d
o regime fechado, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo 33 da Lei no 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a
T
ese no 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, o artigo 33 configura um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização exige a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. (LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de nulidade do flagrante e da ilicitude das provas decorrentes da
suposta
violação de domicílio
. A Defensoria Pública Estadual sustenta que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e sem fundada suspeita, baseando-se apenas em denúncia anônima de transeunte, o que, segundo a
firma
,
feriu
a inviolabilidade do domicílio. Ressaltou
afirmação do apelante
em juízo
de
estar dentro de sua residência no momento da ação policial e possuir apenas 25 gramas de maconha, razão pela qual não havia situação de flagrante delito a justificar a invasão, requerendo, assim, o reconhecimento da nulidade e a consequente absolvição, com fundamento no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e nos artigos 240, §2o, 244, 245 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como nos tratados internacionais de direitos humanos — artigo 11, §2o, do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, §1o, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Pertinente ao assunto da inviolabilidade do domicílio, o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 prevê:

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nesse contexto, destaca-se o Tema no 280 do Supremo Tribunal Federal, que tratou das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão.

Na referida oportunidade, o STF fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Analisando detidamente os autos,
consta no
:

1.
Boletim de Ocorrência Policial
no 2022.282327
(ID 302254381, de 2o grau)
:

(...)

A EQUIPE EM PATRULHAMEANTO PELA REGIÃO VISUALIZOU O SUSPEITO TORNOZELADO NA RUA QUE AO PERCEBER A EQUIPE MUDOU BRUSCAMENTE DE DIREÇÃO, QUE FORA REALIZADA ABORADAGEM E BUSCA PESSOAL NO MESMO E LOCALIZADO 08 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EM SEU PODER E R$ 6,00 (SEIS REAIS
) .
QUE FOI INDAGADO SOBRE MATERIAL E O MESMO RALATOU QUE TINHA MAIS ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA QUE FICA NA MESMA RUA. QUE FOI REALIZADO BUSCA NO INTERIOR DA REFERIDA CASA E LOCALIZADO EM CIMA DA MESA DA COZINHA 02 TABLETES, 3 PEDAÇOS E DOIS ROLOS DE PLÁSTICO FILME. DIANTE AO FATOS FOI CONDUZIDO A CENTRAL DE FLRAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS SEM LESÕES CORPORAIS

2.
Termo de Depoimento do Policial Militar no 2022.8.190585
(ID 302254384, de 2o grau)
:

(...)
A EQUIPE EM PATRULHAMENTO PELA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM VITÓRIA VISUALIZOU O SUSPEITO TORNOZELADO NA RUA, O QUAL AO PERCEBER A EQUIPE MUDOU BRUSCAMENTE DE DIREÇÃO; QUE, FORA REALIZADA ABORADAGEM E BUSCA PESSOAL NO MESMO E LOCALIZADO 08 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EM SEU PODER E R$ 6,00 (SEIS REAIS); QUE, FOI INDAGADO SOBRE O MATERIAL E O MESMO RALATOU QUE TINHA MAIS ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA QUE FICA NA MESMA RUA; QUE, FOI REALIZADO BUSCA NO INTERIOR DA REFERIDA CASA E LOCALIZADO EM CIMA DA MESA DA COZINHA 02 TABLETES, 3 PEDAÇOS AMBOS APARENTANDO SER MACONHA E DOIS ROLOS DE PLÁSTICO FILME; QUE, DIANTE AO FATOS FOI CONDUZIDO A CENTRAL DE FLRAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS SEM LESÕES CORPORAIS
.

Em juízo, o policial militar Pedro Nelson Pereira da Silva
manteve a
versão apresentada em sede policial
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 302254905, de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 302254907, de 2o grau)
.

Relatou que,
na data dos fatos
, durante patrulhamento no Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, a equipe policial visualizou o apelante, que utilizava tornozeleira eletrônica, mudando
bruscamente de direção ao perceber a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram apreendidas
8
porções de maconha e a quantia de R$ 6,00 em poder do réu, que confessou
informalmente
estar traficando e informou possuir mais entorpecentes em sua residência, situada na Rua Doze, no 28, no mesmo bairro.

No local indicado, a guarnição encontrou
2
tabletes e
3
pedaços de maconha, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme e um caderno de anotações com registros compatíveis com o comércio de drogas, todos sobre a mesa da cozinha.

O policial destacou que toda a droga apreendida era maconha e que o próprio acusado admitiu a prática da traficância, reconhecendo a propriedade do material ilícito encontrado em sua residência.

Destaca-se que a conduta caracteriza o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, especialmente nas condutas de ter em depósito, guardar, transportar e trazer consigo, de natureza permanente, o que
autoriza a aplicação do artigo 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Com base no
Boletim de Ocorrência Policial

no 2022.282327

(
ID 302254381, de 2o grau)

e nos depoimentos do policial militar Pedro Nelson Pereira da Silva, tanto em sede policial
(
ID 302254384, de 2o grau
)

quanto em juízo

(
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 302254905, de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 302254907, de 2o grau
)
,
verifica-se que o flagrante se enquadra na modalidade de flagrante próprio,
nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os policiais, durante patrulhamento de rotina, presenciaram o apelante em situação típica de prática delitiva em curso, trazendo consigo oito porções de substância entorpecente (maconha), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático e temporal, ainda em continuidade ao flagrante inicial,
segundo relato policial
o réu confessou espontaneamente
(de forma informal)
estar traficando drogas e revelou a existência de mais entorpecentes em sua residência, localizada na Rua Doze, no 28, no mesmo bairro.

Diante dessa informação, a equipe
policial deslocou-se até o local indicado e localizou
2
tabletes e
3
pedaços de maconha, além de uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme e um caderno de anotações compatíveis com a comercialização de entorpecentes
(
Termo de Exibição e Apreensão

n
o 2022.16.403011
- ID
302254386
, de 2o grau
)
, todos sobre a mesa da cozinha.

Dessa forma, tanto a apreensão da droga na via pública quanto a realizada na residência do
réu
configuram situações de flagrante próprio, pois se tratam de condutas interligadas, contínuas e integrantes do mesmo contexto delitivo, referentes a crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial
,
conforme dispõe o artigo 303 do Código de Processo
Penal, em consonância com o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 280 da Repercussão Geral.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade do flagrante e da ilicitude das provas decorrentes da alegada violação de domicílio.

Não havendo mais preliminares, passa-se à análise do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante no
316.3.2022.16109

(ID
302254380
,
de 2o grau),
pelo
Boletim de Ocorrência Policial no 2022.282327 (ID 302254381, de 2o grau)
, pelo
Termo de Depoimento do Policial Militar no 2022.8.190585 (ID 302254384, de 2o grau)
, pelo
Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.403011 - ID 302254386, de 2o grau
), pelo
Laudo Pericial de Droga no

3.14.2022.88981-01
(ID
302254860
, de 2o grau)
, pelo
Relatório Policial (ID
302254870
,
de 2o grau)
, bem como pelos demais documentos constantes nos autos.

A autoria do crime de tráfico de drogas mostra-se igualmente inequívoca,
conforme evidenciado nos elementos probatórios já mencionados, notadamente pel
o
depoimento do
p
olicia
l militar

Pedro Nelson Pereira da
Silva (
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID
302254905
,
de 2o grau; Relatório de Mídias – ID

302254907
,
de 2o grau)
,
cuja síntese
é
apresentada a seguir,
ipsis litteris
:

R
elatou que, no dia
11 de outubro de 2022
, por volta das
17 horas e 10 minutos
,
realizava patrulhamento de rotina no
Bairro Jardim Vitória
, em

Cuiabá/MT
, juntamente com sua equipe, quando, ao transitar pela
Rua Dez
, visualizaram

Wesley da Guia Nunes
,
indivíduo que utilizava

tornozeleira eletrônica
.

Narrou que
ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante
mudou bruscamente de direção
,
demonstrando
atitude suspeita
, o que motivou a
abordagem policial
.
Durante a revista pessoal, foram encontradas
8
porções de maconha

e a quantia de
R$ 6,00

em poder do
réu
.

Acrescentou que, d
iante da situação, o
réu

admitiu estar traficando drogas
e
informou espontaneamente
que havia mais entorpecentes guardados em sua residência, situada na
Rua Doze, no 28
,
no mesmo bairro. A equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde localizou
2
tabletes e
3
pedaços de maconha
, uma

balança de precisão
,

2
rolos de plástico filme

e
um caderno de anotações

contendo registros compatíveis com a

comercialização de entorpecentes
, todos sobre a mesa da cozinha.

Por fim, d
estacou que

toda a droga apreendida, tanto a encontrada com o
réu
quanto a existente na residência,
eram
do tipo maconha
, e que

o próprio
réu
confessou a prática da traficância
,
confirmando possuir o material ilícito em casa.

Destaca-se que o depoimento do policia
l
militar
está em consonância com o lastro probatório, conforme determina o Incidente de Uniformização
de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese no 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, ao se reconhecer demonstradas as materialidades e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 33, caput, c/c § 4o c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa recorre
postulando a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os entorpecentes seriam de propriedade de seu sobrinho adolescente, que assumiu a posse em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas.

4. A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais militares, os quais relataram a apreensão das drogas na mochila do acusado, no interior de sua residência, após denúncia anônima e diligências que localizaram também balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. O depoimento do adolescente que assumiu a posse das drogas não afasta a responsabilidade do réu, diante da coerência, legalidade e suficiência das demais provas produzidas nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, como verificado no caso.

7. A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como o transporte e o depósito de substâncias ilícitas, com indícios de destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 2. A posse de entorpecentes embalados para venda, acompanhada de balança de precisão e dinheiro trocado, constitui indício suficiente de destinação mercantil. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
15.12.2020; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
06.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
n.os
7 e 8 da TCCR.

(N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (totalizando mais de 260 gramas) e maconha, além de ácido bórico, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial.

5. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão.

6. A apreensão de 5 (cinco) porções de cocaína na posse de um dos réus, com embalagens idênticas às encontradas em grande quantidade na quitinete próxima, juntamente com apetrechos para o tráfico, evidencia o nexo entre os agentes e a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O fato de um dos apelantes ter requerido a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas na quitinete reforça sua ligação com o local onde a maior parte das drogas foi encontrada, contradizendo sua alegação de que não tinha relação com o imóvel.

8. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são
suficientes para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como “ter em depósito” e “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação do ato de venda para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus. 3. A solicitação de restituição de bens apreendidos no mesmo local das drogas contradiz a tese defensiva de ausência de vínculo com o local de apreensão dos entorpecentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025.

(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

Em juízo, o réu, em seu interrogatório, não apresentou esclarecimentos acerca do crime que lhe foi imputado. Após o ato, a Defensoria Pública declarou não haver perguntas a formular, e o Ministério Público igualmente se absteve de novos questionamentos (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 302254905, de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 302254906, de 2o grau).

Dessa forma
, além de estar demonstrado o
1o
substrato do crime de tráfico de drogas, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese defensiva de insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas,
verifica-se que o conjunto de provas constante dos autos
se apresenta
robusto, coerente e harmônico, evidenciando a materialidade e a autoria delitivas de forma suficiente para amparar o decreto condenatório.

Nesse contexto, aplica-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou a Tese no 30, segundo a qual:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018, grifos nossos).

Diante do exposto, afasto a tese defensiva de insuficiência

probatória.

No que tange à tese da Defensoria Pública Estadual sobre a ausência de dolo no crime de tráfico de drogas
, o conjunto probatório demonstra que o apelante trazia consigo
8
porções de maconha
, com massa total de
46,19 g
, e mantinha em depósito
5
tabletes da mesma substância
,
correspondendo a

1,605 kg
, em desacordo com determinação legal,

totalizando
1,651 kg
de maconha apreendida
(
Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.403011 - ID 302254386, de 2o grau
e
Laudo Pericial de Droga no 3.14.2022.88981-01
-
ID 302254860, de 2o grau)
,
o que se amolda às condutas típicas previstas no
artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
.

O crime de tráfico de drogas é de

ação múltipla e conteúdo variado
, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo
dispensável a prova da venda efetiva
para a caracterização do dolo.

Em consonância com tal entendimento, o

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem reiteradamente decidido que o dolo decorre das circunstâncias objetivas do caso concreto, conforme o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. TRÁFICO INTERESTADUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO
DE TIPO AFASTADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006) INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS INDEFERIDA. TRANSFERÊNCIA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condena o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, fixando 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa; pedido principal de absolvição por insuficiência probatória e por ausência de dolo (erro de tipo); pedidos subsidiários: (i) reconhecimento da confissão espontânea, (
ii
) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, na fração máxima, (
iii
) abrandamento do regime, (
iv
) substituição da pena por restritivas e (v) transferência para unidade prisional em Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório sustenta a condenação por tráfico interestadual e afasta o alegado erro de tipo; (
ii
) estabelecer se incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (
iii
) determinar se é cabível a fixação de regime mais brando e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; (
iv
) verificar o conhecimento do pedido de reconhecimento da confissão espontânea por ausência de interesse recursal; e (v) aferir a possibilidade, em sede recursal, de determinar transferência prisional para outra comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconheço ausência de interesse recursal quanto à atenuante da confissão porque já aplicada na sentença na segunda fase da dosimetria, com redução de 1/6 (um sexto) da pena; o recurso não é conhecido nesse ponto.

4. A materialidade do tráfico se comprova por auto de prisão em flagrante delito, termos de apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de 60 tabletes (62,32 kg) de maconha (
skunk
) ocultos em compartimento secreto do veículo.

5. O delito de tráfico, de ação múltipla, consuma-se com qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/2006
, bastando o transporte de entorpecentes com destinação mercantil; aplicação do Enunciado Orientativo n. 07 (TJMT).

6. Os depoimentos judiciais de policiais rodoviários federais, harmônicos com as demais provas, são idôneos e suficientes para a condenação; aplicação do Enunciado Orientativo n. 08 (TJMT) e da jurisprudência do STJ que confere valor probante aos testemunhos policiais prestados em juízo.

7. O dolo do agente se evidencia pelo nervosismo, versões contraditórias sobre o itinerário, localização da droga em fundo falso e admissão de que transportava o entorpecente entre Estados
mediante promessa de vantagem/quitamento de dívida; afasta-se o alegado erro de tipo.

8. A causa de diminuição do art. 33, § 4o (tráfico privilegiado), não se aplica porque as circunstâncias do caso (quantidade expressiva, acondicionamento profissional em compartimento oculto, logística interestadual e vínculo operacional com terceiros) indicam dedicação a atividade criminosa; aplicação do Enunciado Orientativo n. 30 (TJMT) e precedentes do STJ.

9. A manutenção do regime inicial fechado se justifica pela expressiva quantidade de droga apreendida, em consonância com a orientação da Câmara Criminal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, diante das peculiaridades fáticas (quantidade, modus operandi e gravidade concreta).

11. A transferência do apenado para estabelecimento prisional de outra comarca compete ao Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, “g”), além de já ter sido providenciada pelo juízo de origem, inexistindo interesse recursal sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem prova idônea para amparar condenação por tráfico de drogas. 2. O dolo no tráfico se infere das circunstâncias objetivas da apreensão (quantidade, acondicionamento oculto, rota interestadual e confissão do transporte), não bastando alegação genérica de desconhecimento para caracterizar erro de tipo. 3. A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 não incide quando a quantidade, a forma de acondicionamento e o modus operandi revelam dedicação à atividade criminosa. 4. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido autoriza a manutenção do regime inicial fechado. 5. A substituição da pena por restritivas de direitos é indevida quando ausentes os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal. 6. Questões de transferência prisional inserem-se na competência do Juízo da Execução, sendo incabível sua determinação no julgamento da apelação”.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, e art. 40, V; CPP, art. 203; CP, art. 44; LEP, art. 66, V, “g”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – Enunciados Orientativos n. 07, 08, 30 e 47; N.U 1004929-81.2022.8.11.0042, j. 28.08.2024; N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, j. 16.07.2024;
AgExPe
92726/2017, j. 04.10.2017; N.U 0007869-09.2018.8.11.0064, j. 29.01.2019; APR 1005193-18.2022.8.11.0004, j. 17.10.2023; STJ – HC 477.171/SP, j. 13.11.2018; REsp 1.974.300/SC, j. 03.09.2024;
AgRg
no HC 912.650/SP, j. 26.08.2024;
AgRg
no
AREsp
1.611.320/SP, j.
26.05.2020; REsp 1.887.511/SP (Terceira Seção),
DJe
01.07.2021;
AgRg
no HC 941.481/GO, j. 19.02.2025;
AgRg
no HC 855.837/SP, j. 17.10.2023.

(N.U 1003800-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025
, grifos nossos
)
.

Dessa maneira, rejeito
a tese defensiva de ausência de dolo
,
porquanto o tráfico de drogas, como crime de ação múltipla, prescinde da demonstração da mercancia efetiva para a configuração do elemento subjetivo do tipo.

Por
se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem

como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por fim, no que concerne à tese defensiva que pleiteia a aplicação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, com
fundamento na
Súmula no 719 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual
:

“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

O
lastro probatório constante dos autos
evidencia que o
regime fechado
foi corretamente fixado, em estrita observância ao disposto no
artigo 33, §2o, do Código Penal
, considerando a
reincidência do réu
, comprovada no processo no

0000479-88.2017.8.11.0042
,
da

13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,

referente à condenação anterior pelo crime de
tráfico de drogas
, com

trânsito em julgado
.

Dessa forma, afasto a tese defensiva de aplicação do regime semiaberto, mantendo-se o regime inicial fechado,
devidamente justificado pela reincidência
.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal e, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça, NEGO-
L
HE PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável ao apelante

Wesley da Guia Nunes
, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025